Tribunal: TJES
Processo: 0008578-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008578-80.2020.8.08.0024

APELANTE:
MARIA NAZARETH RIBEIRO MARIM

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3
a
VARA CÍVEL DE VITÓRIA - Dr
a
MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação ordinária ajuizada com fundamento em suposta falha na gestão da conta vinculada ao PASEP da autora, pela não aplicação de índices legais de correção monetária, resultando em saque de valor irrisório em 2018. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência.
2. Apelação interposta pela autora, com fundamento na tese firmada no Tema 1150 do STJ, requerendo a reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade do banco e consequente condenação ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o Banco do Brasil, na condição de gestor da conta vinculada ao PASEP, incorreu em falha na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilidade civil por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema 1150/STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a incidência do prazo prescricional decenal, contados da ciência do dano, em ações que versam sobre falhas na prestação de serviços relacionados ao PASEP.
5. A autora não produziu prova suficiente da existência de falha na gestão da conta, limitando-se a apresentar planilha de cálculo unilateral e comprovante de saque, sem requerer prova pericial ou apresentar extratos analíticos.
6. A tese firmada no Tema 1300/STJ estabelece que o ônus da prova quanto à ocorrência de desfalques ou incorreções em saques do PASEP recai sobre o autor, quando se trata de crédito em conta ou pagamento por folha.
7. Ausente comprovação do ato ilícito, não há falar em responsabilidade civil nem em compensação por danos morais, que pressupõem demonstração de conduta culposa do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão de contas do PASEP não afasta o ônus probatório da parte autora quanto à demonstração concreta do ato ilícito. 2. A apresentação de planilha unilateral desacompanhada de extratos ou prova pericial não comprova a existência de prejuízo decorrente de falha na prestação do serviço.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.10.2021 (Tema 1150); STJ, REsp nº 1.902.580/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 10.09.2025 (Tema 1300).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008578-80.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA NAZARETH RIBEIRO MARIM e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008578-80.2020.8.08.0024

APELANTE:
MARIA NAZARETH RIBEIRO MARIM

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3
a
VARA CÍVEL DE VITÓRIA - Dr
a
MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação ordinária ajuizada com fundamento em suposta falha na gestão da conta vinculada ao PASEP da autora, pela não aplicação de índices legais de correção monetária, resultando em saque de valor irrisório em 2018. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência.
2. Apelação interposta pela autora, com fundamento na tese firmada no Tema 1150 do STJ, requerendo a reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade do banco e consequente condenação ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o Banco do Brasil, na condição de gestor da conta vinculada ao PASEP, incorreu em falha na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilidade civil por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema 1150/STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a incidência do prazo prescricional decenal, contados da ciência do dano, em ações que versam sobre falhas na prestação de serviços relacionados ao PASEP.
5. A autora não produziu prova suficiente da existência de falha na gestão da conta, limitando-se a apresentar planilha de cálculo unilateral e comprovante de saque, sem requerer prova pericial ou apresentar extratos analíticos.
6. A tese firmada no Tema 1300/STJ estabelece que o ônus da prova quanto à ocorrência de desfalques ou incorreções em saques do PASEP recai sobre o autor, quando se trata de crédito em conta ou pagamento por folha.
7. Ausente comprovação do ato ilícito, não há falar em responsabilidade civil nem em compensação por danos morais, que pressupõem demonstração de conduta culposa do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão de contas do PASEP não afasta o ônus probatório da parte autora quanto à demonstração concreta do ato ilícito. 2. A apresentação de planilha unilateral desacompanhada de extratos ou prova pericial não comprova a existência de prejuízo decorrente de falha na prestação do serviço.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.10.2021 (Tema 1150); STJ, REsp nº 1.902.580/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 10.09.2025 (Tema 1300).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008578-80.2020.8.08.0024

APELANTE:
MARIA NAZARETH RIBEIRO MARIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3
a
VARA CÍVEL DE VITÓRIA - Dr
a
MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Questão de ordem: do pedido de suspensão do processo

O banco Apelado requer a suspensão do feito, com base no art. 1.037, II, do CPC, em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema 1300, pelo Superior Tribunal de Justiça. Tal medida processual visa aguardar o pronunciamento definitivo da Corte Superior sobre a controvérsia, de modo a garantir a uniformidade da prestação jurisdicional em todo o território nacional.

Contudo, com o julgamento superveniente do referido tema em 10 de setembro de 2025, resta prejudicado o pedido de suspensão, tendo em vista a perda do fundamento legal que justifica o sobrestamento processual.

Por tal razão,
rejeito
o pedido de sobrestamento.

É como voto.

VOTO

Da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil

O apelado suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, por entender que é a União Federal, através do Conselho Diretor que gere o Fundo que financia o Programa PIS/PASEP, sendo o Banco do Brasil mero cumpridor de ordens.

Considerando que a controvérsia dos autos versa sobre suposta falha do apelado na gestão da conta vinculada ao PASEP da parte autora, é plenamente aplicável ao caso o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.150 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas dessa natureza.

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA DO PASEP . DESFALQUES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL . TEMA 1.150/STJ
. 1. A Primeira Seção do c . Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em recurso repetitivo (Tema nº 1.150), no sentido de que: (i)
o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda relativa à falha na prestação do serviço atinente à conta vinculada do Pasep;
e (ii) a pretensão de ressarcimento de danos por desfalques na conta individual se submete ao prazo prescricional decenal, contado da ciência da irregularidade. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50101672620228080000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Pelo exposto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO

Da incompetência da justiça comum

O apelado suscitou a preliminar de incompetência da Justiça Comum, por suposta consequência lógica da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Rememora-se que a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em recurso repetitivo (Tema nº 1.150), no sentido de que: (i) o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda relativa à falha na prestação do serviço atinente à conta vinculada do Pasep; e (ii) a pretensão de ressarcimento de danos por desfalques na conta individual se submete ao prazo prescricional decenal, contado da ciência da irregularidade.

Por consectário lógico, ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para responder por ações que versem sobre a má gestão de contas vinculadas ao PASEP, como no caso em apreço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de formação de litisconsórcio com a União, firmando, assim, a ilegitimidade do Ente Público para demandas dessa natureza.

Nesse contexto, considerando que a pretensão deduzida na exordial se volta especificamente à aplicação dos índices de correção monetária ao saldo da conta PASEP pela instituição financeira, concluo que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, sendo caso de rejeição da preliminar.

É como voto.

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DECENAL

O banco Apelado apresenta tese de prescrição, sob o argumento de que, ainda que se aplique o prazo decenal, o termo inicial deveria corresponder à data de cada suposto desfalque ou aplicação incorreta de índices, o que levaria à prescrição da maior parte da pretensão.

De plano, afasto a tese de prescrição, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, que deram origem ao
Tema 1.150/STJ
, consolidou a seguinte tese:

TEMA 1.150/STJ

Tese firmada:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii)

o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.

Deste modo, a pretensão ao ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP segue o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial é o momento em que o titular obtém conhecimento claro dos desfalques, não se admitindo a contagem em momento anterior.

No caso concreto, é fato incontroverso que a Apelante realizou o saque do saldo de sua conta PASEP em agosto de 2018, momento em que tomou ciência do suposto dano. A presente ação foi ajuizada em 28 de maio de 2020. Desse modo, entre a ciência do dano e o ajuizamento da demanda, não transcorreu o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Assim, considerando que não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a autora possuía conhecimento anterior sobre os desfalques, não se pode falar em fluência do prazo prescricional antes desse marco.

Portanto,
afasto
a prejudicial de mérito da prescrição.

É como voto.

VOTO

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte do banco Apelado na gestão da conta PASEP da Apelante, a ensejar o dever de indenizar por danos materiais e morais. A sentença de primeiro grau julgou a demanda improcedente por entender que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, concluindo que a planilha de cálculos apresentada unilateralmente não seria suficiente para comprovar o ato ilícito.

A Apelante, por sua vez, defende a reforma da decisão, invocando a aplicação do Tema 1150 do STJ como fundamento para o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira.

É relevante registrar que a tese firmada no Tema 1150 do STJ, de fato, estabeleceu a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais falhas na prestação do serviço. Contudo, é crucial compreender o alcance desse precedente: ele define a quem cabe responder pela falha (
legitimidade passiva
), mas não presume a existência da falha em si.

Em outras palavras, a definição da responsabilidade não isenta a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito; apenas direciona a quem a pretensão deve ser oposta.

O ponto central da controvérsia reside na necessidade de comprovação do ato ilícito. Conforme a regra basilar de distribuição do ônus probatório, insculpida no art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora a prova do "fato constitutivo de seu direito".

No contexto da presente demanda, isso significa demonstrar, de forma concreta, qual foi a falha do banco: se deixou de aplicar os índices de correção monetária corretos, se permitiu saques indevidos, ou se realizou desfalques não autorizados. Não basta a mera alegação genérica de que os valores estão incorretos; é imperativo que tal alegação venha amparada em um substrato probatório mínimo capaz de lhe conferir verossimilhança e permitir ao julgador a verificação da suposta ilicitude.

Reforçando essa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1300, em 10/09/2025, pacificou a controvérsia sobre o ônus probatório em ações semelhantes, fixando a tese de que cabe à parte autora demonstrar a ocorrência de saques indevidos sob as formas de crédito em conta e de pagamento ou a incorreção dos desfalques em sua conta PASEP:

[Tese 1300, STJ]
: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC,
sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova
; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

Assim, a Corte Superior, de forma complementar ao Tema 1150, confirmou a aplicação da regra geral do art. 373, I, do CPC a estas demandas, rechaçando a ideia de uma inversão automática do ônus da prova.

Nesse sentido, ao analisar as provas, consignou-se na sentença recorrida:

Considerando que o banco requerido não se manifestou sobre a Decisão saneadora, mormente a especificação de provas; considerando, ainda, o requerimento da autora, de julgamento da lide, passo à lavratura do presente ato sentencial. [...]

No caso sob comento, não houve a inversão do ônus da prova em Decisão saneadora, de maneira a se manter hígida a distribuição probatória disciplinada no art. 373 do CPC, quando estabelece caber à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito. [...]

Extraio da Planilha trazida pela autora às fl. 44-48 que o cálculo tomou por base o valor inicial (nominal) de Cz$49.748,00 (extraído da fl. 38) aferido em 18/08/1988 e a partir daí foi utilizado como indexador o IPCA (IBGE), abrangendo um período de 19/9/1988 a 1/3/2020 (ajuizamento da ação), com aplicação dos juros de 1% a.m. compostos.

Contudo, o valor nominal encontrado não restou claro, mormente por revelar incongruência com o conteúdo do documento de fl. 38, no qual se percebe saldos bem menores em datas aproximadas, bem como em referência aos demais documentos produzidos em todo o processado.

Quanto aos índices aplicados pela autora em sua Planilha, constato ter sido ignorada a conversão da moeda e demais índices legais incidentes à espécie. Isso porque, a partir de janeiro de 1989 a atualização monetária era feita pelo IPC (Lei n. 7.738/89, que disciplinou a conversão da moeda de cruzados para cruzados novos); a partir de maio de 1989, observou-se a variação do BTN (Lei n. 7.959/89); a partir de março de 1991, passou-se a utilizar a TR (Lei n. 8.177/91); a partir de dezembro/94 incidiu a TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo (Resolução CMN 2.131/94 e Lei n. 9.365/96).

Ademais, não há previsão normativa para a incidência de juros mensais de 1%, segundo se depreende do art. 3º da Lei Complementar n. 26/75, anteriormente transcrito.

Destarte, não encontro respaldo jurídico algum para recepcionar o cálculo empreendido pela parte autora. [...]

Analisados os autos, verifico que a Apelante instruiu sua petição inicial com apenas dois documentos relevantes para o mérito: o comprovante de saque , que demonstra o valor final recebido, e uma planilha de cálculo elaborada unilateralmente. Os documentos apresentados não se revelam suficientes, por si sós, para comprovar a falha alegada na gestão da conta PASEP.

A planilha, por ser um documento particular e unilateral, representa apenas a materialização da tese da autora, não possuindo força probatória para demonstrar o erro da instituição financeira. Por sua vez, o comprovante de saque prova apenas o resultado final da relação jurídica, mas nada diz sobre o desenvolvimento dessa relação ao longo de décadas, nem sobre a correção dos índices aplicados.

Para demonstrar o ato ilícito, seria indispensável que a Apelante trouxesse aos autos os extratos analíticos da conta (microfilmagens) que evidenciassem a evolução do saldo e dos rendimentos, ou que requeresse, na fase de instrução, a produção de prova pericial contábil, que seria o meio de prova idôneo para, a partir da análise dos registros bancários, apurar eventuais discrepâncias entre os valores creditados e aqueles legalmente previstos. Ao optar por não requerer a produção de tais provas no momento oportuno, a autora abdicou da oportunidade de comprovar suas alegações, deixando de produzir a prova essencial ao deslinde da controvérsia.

Indubitavelmente, a ausência de prova robusta do ato ilícito torna inviável a análise dos demais elementos da responsabilidade civil (dano e nexo causal) e conduz, inexoravelmente, à improcedência do pedido de indenização por danos materiais, uma vez que sem a demonstração da conduta culposa do banco, não há como se estabelecer a existência de um prejuízo indenizável.

Por consequência lógica e por dependência da sorte do pedido principal, o pleito de compensação por danos morais segue o mesmo destino, pois a sua existência depende da comprovação de uma conduta ilícita por parte do banco que tivesse gerado abalo psíquico relevante.

Em síntese, diante da ausência de comprovação concreta de falha na prestação do serviço por parte do banco apelado, especialmente pela não produção de prova pericial ou apresentação de extratos analíticos, mantém-se a improcedência dos pedidos por ausência de elemento essencial da responsabilidade civil: o ato ilícito.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.